Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711501-14.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE OLIVEIRA BORGES DE FARIA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 20062301 e documentos seguintes, juntados em 27/9/2020, os patronos do apelante comunicam que informaram a renúncia de seus mandatos. Destarte, intime-se pessoalmente o apelante para regularizar sua representação processual. Atentem-se aos termos do art. 112, §1o, do CPC, que preconiza que "durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo". Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora